Tribunal: STF
Processo: ARE 1551751
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035,  § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS CIRCUNSTANCIADO (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT, C/C O 40, III). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DO ACUSADO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. REVISTA PESSOAL. AGENTE DE SEGURANÇA PRIVADA. FLAGRANTE DELITO. 2. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA (CPP, ART. 158-A). ACONDICIONAMENTO (CPP, ART. 158-D). 3. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA (CPP, ART. 217). RECEIO. 4. PROVA DA AUTORIA. DECLARAÇÕES DOS AGENTES ESTATAIS. CONDIÇÕES DA AÇÃO. 5. DOSIMETRIA. 5.1. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. 5.2. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO. CRITÉRIO PROGRESSIVO. 



    1. É lícita a revista pessoal perfectibilizada por agentes de segurança privada se ela é realizada em decorrência de situação de flagrante delito; e o fato de o suspeito ter sido visto, pelo scanner corporal, tentando ingressar no estabelecimento prisional com drogas, é indicativo do propósito criminoso, de forma a autorizar a busca por ocasião de sua apreensão. 



    2. Inexiste quebra da cadeia de custódia se o caminho percorrido pela prova está amplamente documentado nos autos e à disposição da parte, inexistindo indício de indevida interferência nos vestígios do delito, tendo a droga sido coletada pelos Agentes Estatais e remetida à Delegacia de Polícia, e convergindo em natureza e quantidade em todos os documentos que delas tratam. 



    3. Não ocorre cerceamento de defesa com a retirada do acusado da sala virtual de audiências para a oitiva de indivíduo que apresentou receio de depor na presença dele. 



    4. Os relatos dos Agentes Estatais, no sentido de que o acusado foi flagrado tentando ingressar no estabelecimento prisional com maconha e cocaína, substâncias que seriam distribuídas, posteriormente, aos demais detentos, são provas suficientes para a condenação pela prática do delito de tráfico de drogas circunstanciado. 



    5.1. É permitido o acréscimo da pena-base quando o agente comete novo delito enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior. 



    5.2. Pelo número de condenações capazes de configurar os maus antecedentes e tendo em vista não existir previsão legal a respeito do quantum de exasperação da pena, pode ser adotado o critério progressivo, aplicando-se aumento de 1/4 se constatadas três condenações pretéritas do agente. 



    RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDO O INTERPOSTO PELO ACUSADO E PROVIDO O DEFLAGRADO PELO PARQUET.” 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LVI, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender ausente a demonstração da Repercussão Geral das questões constitucionais sustentadas. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    De fato, a parte recorrente não desenvolveu fundamentação especificamente voltada à demonstração da existência de Repercussão Geral no recurso extraordinário, caracterizando inobservância ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Ressalto, quanto ao ponto, que a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal há necessidade de demonstração da Repercussão Geral da matéria. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019)



    Destaco, finalmente, que “a demonstração da existência de repercussão geral também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso” (RE 1.473.910-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis,  DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente